Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE RISCO CONCRETO E CONTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e destinam-se a cessar ou prevenir situação atual de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida, não podendo subsistir quando ausente perigo concreto e contemporâneo.
2. A especial relevância conferida à palavra da vítima no contexto da violência doméstica, sobretudo na fase inicial da persecução penal, não afasta o dever do julgador de verificar a existência de elementos mínimos de materialidade que indiquem situação real e atual de vulnerabilidade.
3. Mensagens de teor ofensivo ou animosidade decorrente de conflito patrimonial, desacompanhadas de ameaça concreta, reiteração de condutas ou outros indicativos de violência doméstica, não caracterizam, por si sós, fundamento idôneo para a manutenção de medidas restritivas com base na Lei Maria da Penha.
4. A restrição a direitos fundamentais do suposto agressor deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, sendo vedada a perpetuação de cautelares fundadas em temor abstrato ou em fatos pretéritos desprovidos de contemporaneidade.
5. Ordem concedida.